Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1 Tutela de urgência para reter chaves de imóvel até a quitação de dívidas por parte dos requeridos, no contexto do Programa Casa Verde e Amarela.
1.1 Ação decorre da inadimplência dos compradores em relação ao pagamento do índice de correção monetária do Índice de Construção Civil do DF (ICC/DF).
2 Para a concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, do CPC
3 No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4 A questão de inadimplemento relativo à correção contratual não justifica uma intervenção judicial antecipatória. O contrato já prevê mecanismos para tratamento de tais inadimplementos.
RECURSO IMPROVIDO.